Tribunal: TJES
Processo: 0006947-48.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006947-48.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANETE DO ROSARIO GRAZZIOTTI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
.

AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. MULTA DE 40% INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DO IPCA-E E SELIC.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
A multa de 40% prevista no §1° do art. 18 da Lei nº 8.036/90 não tem incidência não hipótese de declaração de nulidade de contrato temporário com o Poder Pública, por se tratar de verba rescisória destinada exclusivamente à relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

2
)
Não se aplica
o art. 22 da Lei Federal n. 8.036/1990,
que
estabelece a
Taxa Referencial (TR) como índice aplicável, a título de correção monetária, sobre os débitos com o FGTS,
pois
, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral, a correção monetária deve ter como base no IPCA-E, ao menos até a entrada em vigor do artigo 3º da EC 113/2021, quando deverá ser aplicada a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária.

3)
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC/15,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
[...]

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

No presente caso, deve ser suprida a alegada omissão, porquanto os pedidos da autora embargante de aplicação da
multa de 40% sobre o FGTS e
de incidência
do art. 22 da Lei Federal n. 8.036/1990
não foram examinados nos acórdãos de julgamento do apelo e dos embargos pretéritos
.

Quanto à incidência da multa prevista no §1° do art. 18 da Lei nº 8.036/90, não assiste razão à recorrente, por se tratar de verba rescisória destinada exclusivamente à relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme entendimento manifestado por este egrégio Tribunal. É de se conferir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – JUÍZO RESCINDENTE – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI – ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – JUÍZO RESCISÓRIO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – FGTS E MULTA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA. 1. O trabalhador cujo vínculo decorra de contratação temporária faz jus ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) quando o contrato é declarado nulo por inobservância à regra da prévia aprovação em concurso público, desde que reconhecido que o respectivo salário pelos serviços prestados é devido, em conformidade com o art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº. 22, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2. Não é devida a multa de 40% (quarenta por cento) dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), (adotada nos casos de demissão arbitrária ou sem justa causa do trabalhador), pois cuida-se de verba rescisória intrínseca às relações regidas pelas normas celetistas, inaplicáveis às relações regidas pelo vínculo jurídico administrativo, e, sobretudo, ante o caráter precário inerente à própria natureza desta espécie de vínculo administrativo.
(TJES, Apelação, 000633466, Relator: Annibal de Rezende Lima, 1º Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, Julg. 02/10/2017, e-Diário: 05/10/2017).

Por sua vez, em relação a
o art. 22 da Lei Federal n. 8.036/1990,
que
estabelece a
Taxa Referencial (TR) como índice aplicável, a título de correção monetária, sobre os débitos com o FGTS, vale ressaltar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral, a correção monetária deve ter como base no IPCA-E, como ilustram as ementas a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DEPÓSITOS DE FGTS. 1. Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a contratação temporária reiterada, por longo período de tempo, como é o caso dos autos, descaracteriza a precariedade da contratação, de modo a ensejar os consectários legais. Nessas hipóteses, declarado nulo o contrato temporário, é devido o pagamento dos depósitos de FGTS.
2. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa, é de ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90.
3. Considerando tratar de verba ilíquida, a fixação dos honorários sucumbenciais será feita na liquidação.” (TJES; AC 0002105-87.2015.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; j. 01/12/2020; DJES 28/01/2021).

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO. NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS RECONHECIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO PAGAMENTO DO FGTS. INCIDÊNCIA DE IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810, DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Preliminar de falta de interesse recursal arguida em contrarrazões rejeitada - No caso concreto, o Estado do Espírito Santo visa, com este agravo interno, a aplicação da Lei n. º 8.036/90, que dispõe sobre o fundo de garantia do tempo de serviço, de forma a restabelecer a sentença no ponto em que fixou a incidência de TR como índice de correção monetária sobre a sua condenação. Na realidade, ao contrário da sustentação dos recorridos, o Estado pretende a não incidência do Tema n. º 810, julgado pelo STJ, o que lhe confere total interesse em recorrer. Essa discussão sobre a aplicação, na situação vertente, da Lei n. º 8.036/90 ou do Tema n. º 810, do STJ, constitui o mérito recursal.
2) Mérito - Não se cuida de hipótese de aplicação da Tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do STJ no julgamento do RESP 1614874/SC ocorrido em 11/04/2018 e publicado em 15/05/2018, tampouco da Súmula nº 459/STJ porquanto, tanto o verbete sumular quanto a tese vinculante dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos a aplicação do IPCA-E decorreu da atualização monetária de condenação judicial de débito imposto à Fazenda Pública matéria diversa do Tema nº 731, e inserida no Tema nº 810 do STF (Rext 870.947 - sob repercussão geral).
3) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da decisão monocrática objurgada.” (TJES; AgInt-AI 0031143-24.2009.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 10/03/2020; DJES 20/03/2020).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. ART. 37, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE RECOLHIMENTO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO RE 596478/RR. CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O IPCA-E E JUROS DE MORA SEGUNDO O ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. [...]
Em sede de reexame necessário, impõe-se a adequação dos critérios de correção dos valores devidos, isso porque, conforme entendimento desta Corte, ao apreciar casos análogos, em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária, deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 044170026445, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020) [...].” (TJES; APL-RN 0000487-09.2018.8.08.0044; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 29/09/2020; DJES 15/10/2020).

Portanto, a correção monetária incidirá sobre o vencimento de cada obrigação, pelo IPCA-E, mas somente até a entrada em vigor do artigo 3º da EC 113/2021, quando então deverá ser aplicada a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária.

Por fim, verifica-se que a pretensão de
recebimento de outras verbas trabalhista
s
não passa, a bem da verdade, de mera rediscussão da controvérsia, na medida em que restou devidamente apontado no acórdão
impugnado que
a embarga
nte
, por força da tese fixada no
T
ema de
R
epercussão
G
eral nº
551,
faz jus apenas ao pagamento do FGTS,
do
décimo terceiro salário e
das
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
.

Do exposto
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou
parcial
provimento
para suprir a omissão apontada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.